Tribunal: TJSP
Processo: 2377644-38.2025.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Vícios de Construção
Órgão julgador: Benedito Antonio Okuno
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Interposição contra decisão monocrática do Relator que não conheceu do agravo de instrumento, por intempestividade. Agravante que pretende ver alterado o "decisum". Não acolhimento. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.